Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0700826-56.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Cível Autos no 0700826-56.2023.8.07.0018 Embargante: Martim Venturim Trevisolo Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Martim Venturim Trevisolo (Id. 65610320) contra o acórdão (Id. 65252114) proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, por meio do qual foi negado provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Na origem Martim Venturim Trevisolo requereu o cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo coletivo no 32.159/1997 (no 0039026-41.1997.8.07.0001). O Juízo de origem proferiu decisão interlocutória, tendo sido determinado o sobrestamento do incidente processual de cumprimento de sentença até o pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.978.629-RJ (Id. 62721370). O autor interpôs agravo de instrumento, tendo sido proferida, por este Relator, a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal determinando o prosseguimento do incidente processual de cumprimento de sentença (Id. 62721373). Por intermédio do acórdão referido no Id. 62721400 a Egrégia 2a Turma Cível foi dado provimento ao recurso interposto pelo credor para, ao desconstituir a decisão recorrida, determinar o subsequente prosseguimento da fase de cumprimento. O Juízo singular proferiu nova decisão interlocutória (Id. 62721390), tendo acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal. O ente público interpôs agravo de instrumento e sobreveio a decisão, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 62721393). O Distrito Federal manejou agravo interno, mas a Egrégia 2a Turma Cível deixou de conhecer o aludido recurso, tendo dado provimento ao agravo de instrumento para, ao reformar, em parte, a decisão impugnada, determinar a remessa dos autos do processo de origem para a contadoria judicial, com a aplicação do índice SELIC como indexador único dos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária), a partir de 9 de dezembro de 2021, devendo ser mantidos os demais índices fixados pela decisão impugnada (Id. 62721419, fls. 2-18). O Distrito Federal interpôs embargos de declaração, sendo que a Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso manejado pelo ente público para, ao reconhecer a existência de omissão no ato decisório impugnado, declarar a ilegitimidade de Martim Venturim Trevizolo para figurar como credor, no presente caso, razão pela qual foi determinado o arquivamento dos autos (Id. 62721419, fls. 19-34). O Juízo singular proferiu a “sentença” (Id. 62721420) por meio da qual declarou extinta a fase de cumprimento de sentença com fundamento regra prevista no art. 487, inc. I, em composição com a norma estabelecida no art. 535, inc. III, ambas do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, no entanto, o apelante insistiu na tese de que todos os servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal foram igualmente atingidos pela suspensão do pagamento do auxílio alimentação, tema que foi o objeto da ação coletiva que gerou a sentença ora em cumprimento, pois foi reconhecida a ilicitude da aludida suspensão. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao aludido recurso tendo mantido o ato decisório recorrido e reconhecido a ilegitimidade ativa do embargante para o exercício da pretensão ao crédito. O recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão (Id. 65610320). Argumenta que houve o preenchimento dos requisitos para o cumprimento individual de sentença, assim como deve ser reconhecida sua legitimidade para figurar na posição de credor. Pretende, ademais, cumprir a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. Nesse contexto, requer o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes para que seja suprida a omissão, com a subsequente reforma do acórdão embargado para que seja conhecida e dado provimento à apelação interposta. Também requer que seja cumprida a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra estabelecida no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. Inicialmente, convém estabelecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. O embargante verbera que o acórdão foi omisso por não haver considerado que tem legitimidade ativa para a persecução do crédito pretendido. Convém ressaltar que a controvérsia em destaque foi recentemente submetida a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por Este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 21). A tese fixada por ocasião do aludido julgamento foi redigida do seguinte modo: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” (Ressalvam-se os grifos) A tese fixada no julgamento do Tema no 21 do IRDR, por este Egrégio Tribunal de Justiça, afastou a legitimidade ativa dos servidores não integrantes da administração direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação, para o exercício da pretensão ao crédito referente à sentença proferida nos autos do processo no 0039026-41.1997.8.07.0001. Há ainda na aludida tese, uma peculiaridade que deve ser agora ressaltada, referente à observância do princípio da unicidade sindical, nos moldes da regra prevista no art. 8o, inc. II, da Constituição Federal, que assim dispõe: “É vedada a criação de mais de uma organização sindical, de qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”. Com efeito, admite-se o desmembramento de sindicatos representantes de categorias genéricas por meio da criação de entidades sindicais representantes de categorias específicas, sem que essa circunstância caracterize ofensa ao preceito da unicidade sindical. Isso não obstante, diante da criação de entidade sindical própria, fica afastada a possibilidade de representação de determinada categoria funcional pelo sindicato originário, exatamente em respeito ao princípio da unicidade sindical. Por essa razão o entendimento sedimentado pela Egrégia Câmara de Uniformização no IRDR no 21 alude à necessidade de que a substituição do servidor pelo SINDIRETA seja exclusiva. Dito de outro modo, para o reconhecimento da legitimidade ativa referente ao exercício da pretensão ao crédito consubstanciado na sentença proferida no processo no 0039026-41.1997.8.07.0001, a categoria que o servidor integra não deve ter seus interesses defendidos por outra entidade sindical que não seja o SINDIRETA, exceto se a criação do sindicato mais específico for superveniente ao ajuizamento da ação coletiva. Na hipótese concreta ora em análise observa-se que o recorrente integra ou integrava os quadros funcionais da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, categoria representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL-DF, criado no ano de 1988, antes da propositura da demanda coletiva. Essa circunstância afasta a legitimidade do SINDIRETA para a pretendida representação processual. Nos termos da regra prevista no art. 932, inc. IV, alínea “c” do CPC, é atribuição do relator dar provimento ao recurso interposto contra a decisão interlocutória que contrarie a orientação firmada em julgamento de casos repetitivos, como na hipótese. Assim, como se trata de precedente vinculativo da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser adotado o entendimento sedimentado na tese aludida, com a finalidade de prestigiar a uniformização da jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Por essas razões, deve ser integralmente mantido o acórdão embargado. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração para reconhecer a existência de tese fixada em IRDR, por este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 21), a respeito da questão controvertida nestes autos e manter o acórdão recorrido, pois o recorrente é parte ilegítima para figurar como credor em relação ao incidente de cumprimento de sentença proposto pela entidade sindical. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator